Tribunal: STF
Processo: ARE 1415945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, CAPUT C/C § 4º, DA LEI N. 11.343/06) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. AVENTADA A INÉPCIA DA DENÚNCIA POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. EXORDIAL QUE QUALIFICA O RÉU, DETALHA OS FATOS SATISFATORIAMENTE, APRESENTA ROL DE TESTEMUNHAS PARA INQUIRIÇÃO E CAPITULA JURIDICAMENTE AS CONDUTAS DESCRITAS. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO. ALEGADO, AINDA, CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO DESACOMPANHADA DE ROL DE TESTEMUNHAS PRÓPRIO. INOCORRÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE CONSTITUI MERA FACULDADE PROCESSUAL CONFERIDA À DEFESA, NÃO HAVENDO NULIDADE POR CONTA DE SUA AUSÊNCIA. DEFENSOR PÚBLICO QUE MANIFESTA O INTERESSE DE COMPARTILHAR DO MESMO ROL APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. ESTRATÉGIA DEFENSIVA LEGÍTIMA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREFACIAIS RECHAÇADAS. MÉRITO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS PAUTADOS NA TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RELATOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A ABORDAGEM DO RÉU, QUE TRANSPORTAVA, NO INTERIOR DE SEU VEÍCULO, DEZENAS DE MICROPONTOS DE ''MDMA'', BEM COMO APRESENTOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO FALSIFICADO AOS POLICIAIS. PONTUAIS DIVERGÊNCIAS NOS RELATOS DOS MILITARES QUE NÃO OFUSCAM A CREDIBILIDADE GERAL DE SEUS TESTEMUNHOS. VERSÃO DEFENSIVA INADMITIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO PATAMAR FRACIONÁRIO RELACIONADO AO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. BINÔMIO QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA APREENDIDA QUE SERVE DE CRITÉRIO À QUANTIFICAÇÃO DA MINORANTE. APREENSÃO DE QUASE UMA CENTENA DE MICROPONTOS DE ''MDMA''. PATAMAR DE 1/2 (UM MEIO) ELEITO SENTENCIALMENTE QUE NÃO COMPORTA EXASPERAÇÃO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL INICIAL, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E CONTRA O QUAL FOI IMPOSTA PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REGIME FECHADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS NUANCES DO CASO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Se a exordial acusatória, em perfeita observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, qualificou o acusado, descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos a ele imputados, capitulando-os, bem como indicou o pertinente rol testemunhal, não se pode falar em inépcia da peça acusatória.



    2. A indicação de rol de testemunhas por ocasião do oferecimento da resposta à acusação é mera faculdade processual conferida à defesa, de modo que não há falar em nulidade por cerceamento de defesa se o causídico do réu, integrante dos quadros da Defensoria Pública e regularmente investido em sua defesa, quando do oferecimento da resposta à acusação, deixa de apresentar nomes do interesse da defesa para inquirição, manifestando interesse de compartilhar do mesmo rol apresentado pelo Ministério Público quando do oferecimento da denúncia. Conforme, aliás, a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, "No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".



    3. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu por prática dos crimes do art. 33, caput c/c § 4º, da Lei n. 11.343/06 e art. 304 do Código Penal.



    4. Uma vez apreendida quantidade considerável do estupefaciente ''MDMA'' - 72 (setenta e dois) micropontos -, droga sintética de alta potencialidade lesiva, inviável a exasperação do patamar de diminuição, fixado sentencialmente em 1/2 (um meio), relacionado à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06.



    5. Para o crime de tráfico de drogas, entende-se que na fixação do regime inicial de cumprimento da pena devem ser levadas em consideração as circunstâncias do delito, pois esse também é um requisito estampado no art. 33, § 3º, do Código Penal, além da natureza e a quantidade da droga, em atenção ao que dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/06.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente